Tribunal: TJPA
Processo: 0005193-39.2013.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005193-39.2013.8.14.0013

APELANTE: GEOVANE DA SILVA FERREIRA, MANOEL LEVI DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – crime de
roubo majorado pelo uso de arma branca e concurso de agentes, na forma tentada - art. 157, § 2°, I e II, c/c art. 14, II, todos
do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018 –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão de objeto referente à arma branca utilizada no delito, bem como pela prova oral carreada na fase investigativa e em juízo com depoimento da vítima, testemunhas e policiais responsáveis pela prisão em flagrante –
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL -
IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da pena base –
3)
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA – PROVIMENTO – circunstância afastada com a alteração no
Codex
Penal trazida pela Lei nº 13.654/2018 de 24/04/2018 -
4)
AUMENTO DA FRAÇÃO MINORANTE PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – constatada a consumação do delito com a inversão da posse do bem subtraído, revela-se incabível a aplicação da referida minorante, mantendo-se
in casu
a fração aplicada na sentença ante o princípio de
non reformatio in pejus
–
5)
DE OFÍCIO, reduzida a pena intermediária pela incidência de circunstâncias atenuantes -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA E, DE OFÍCIO, REDUZIR A PENA INTERMEDIÁRIA PELA VERIFICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, REDIMENSIONANDO AS PENAS DOS APELANTES PARA 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E

53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GEOVANE DA SILVA FERREIRA

e
MANOEL LEVI DE SOUSA
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Capanema que os condenou pela prática do delito de
roubo majorado pelo uso de arma branca e concurso de agentes, previsto nos art. 157, §2°, I e II,
do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
, cominando para ambos penas de idêntico
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 89 (oitenta e nove) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, os apelantes

apresentaram pedido de absolvição por inexistência ou insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva. Subsidiariamente pleitearam a redução de suas penas bases ao mínimo legal, o decote da majorante do uso de arma branca e o aumento para o máximo legal da fração minorante pelo reconhecimento da tentativa.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento parcial e improvimento do apelo, não esclarecendo, contudo, que pleito recursal não deve ser conhecido.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para exclusão da majorante do uso de arma branca.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia que, em 07.10.2013, por volta de 21h, na Praça Moura Carvalho, Bairro Centro, município de Capanema/PA, os acusados
GEOVANE DA SILVA FERREIRA

e
MANOEL LEVI DE SOUSA
tentaram subtrair, mediante grave ameaça, uma bicicleta de propriedade da vítima RAIMUNDO NONATO DE SOUSA LINHARES.

Narra a inicial que a vítima estava na companhia de sua namorada ANTÔNIA ATAIZE DA SILVA MESQUITA quando foram abordados pelos acusados, sendo que GEOVANE anunciou o assalto enquanto portava uma faca, proferindo ameaças de esfaquear a vítima em caso de reação, enquanto o réu MANOEL disse “PASSA TUDO QUE VOCÊS TÊM AÍ”, pelo que a vítima entregou sua bicicleta aos denunciados. Não satisfeito, o MANOEL ainda exigiu que a vítima lhe entregasse seu aparelho celular, tendo esta negado e começado a gritar, o que imediatamente chamou atenção de populares, razão pela qual os denunciados empreenderam fuga, levando consigo tão somente a bicicleta da vítima. Perseguidos e capturados por policiais civis que estavam próximos ao local, os réus foram conduzidos à Delegacia, onde confessaram a autoria delitiva.

Após a instrução, os réus foram condenados pelo delito de tentativa de roubo majorado pelo uso de arma branca e concurso de agentes, sendo-lhes cominadas penas de idêntico
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 89 (oitenta e nove) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, os apelantes pleitearam inicialmente sua
absolvição
, seja pela
inexistência
, seja pela
insuficiência
, de
provas
de materialidade e autoria delitiva, no que
não lhes assiste razão
, senão vejamos:

No caso dos autos, tem-se que autoria e materialidade delitiva se encontram sobejamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante dos apelantes, bem como pela apreensão em poder destes da arma branca utilizada para a prática delitiva e pela prova oral carreada, com oitiva da vítima e testemunhas que corroboram a imputação constante na exordial.

A vítima
RAIMUNDO NONATO

DE SOUSA LINHARES
confirmou em juízo os termos da denúncia, aduzindo ter sido abordado pelos réus enquanto estava na praça com sua namorada. Informou que colocaram uma faca em suas costas e exigiram que entregasse o celular. Que sua namorada ficou com medo e jogou seu telefone. Que a vítima pegou o telefone, tendo os réus levado apenas sua bicicleta. Que havia policiais próximos e o ofendido gritou “pega ladrão”, tendo sido os réus presos em flagrante e levados à delegacia.

A testemunha
ANTÔNIA ATAIZE
, companheira da vítima, relatou que estava no banco da praça com seu companheiro RAIMUNDO NONATO, cada um com seu aparelho celular na mão, quando surgiram os denunciados de bicicleta e portando faca, ameaçando-os com a arma branca e exigindo o celular, o qual fora jogado ao chão e, quando um dos acusados iria pega-lo, a vítima começou a gritar por socorro alardeando o assalto, o que levou os denunciados a tentar empreender fuga levando apenas a bicicleta da vítima, todavia a corrente da bicicleta quebrou e estes foram alcançados pelos policiais que estavam próximos ao local.

A testemunha
CLEITON ARAÚJO
informou que os acusados o convidaram para ir à praça, sendo que foi surpreendido pelo anúncio do assalto realizado pelos réus contra a vítima e sua companheira, pelo que empreendeu fuga, pois não tinha conhecimento de que iriam efetuar tal conduta e ficou assustado com a atitude de GEOVANE e MANOEL. Esclareceu que GEOVANE era quem portava a faca e que os réus pegaram a bicicleta da vítima. Que foi embora e não viu os réus serem presos pela polícia. Que foi embora com a bicicleta dos réus, pois a do depoente ele havia emprestado aos acusados. Que devolveu a bicicleta dos réus ao pai deles. Que não tinha visto antes a faca com GEOVANE, que estava em sua cintura. Que reconhece a faca na fotografia às fls. 38 como a utilizada no crime. Que depois dos fatos não encontrou mais com os réus.

Os réus não foram interrogados em juízo em razão de terem sido declarados revéis.

Portanto, em que pesem as teses absolutórias sustentadas nas razões recursais
,
contata-se que a versão defensiva se revela isolada dos demais elementos de prova, os quais corroboram a sustentada pelo órgão acusador, fornecendo a certeza suficiente para prolação do édito condenatório,
não havendo motivação para provimento do pleito absolutório
.

Em relação à dosimetria
da sanção, os apelantes pleitearam a redução de suas penas bases ao mínimo legal, o decote da majorante do uso de arma branca e o aumento da fração minorante pelo reconhecimento da tentativa, no que lhes assiste
parcial razão
,
apenas em relação ao decote da majorante do uso de arma branca
, senão vejamos:

Na hipótese, em que pese a ocorrência de equívocos do juízo sentenciante na valoração das circunstâncias judiciais, constata-se que a pena base dos apelantes foi fixada entre os patamares mínimo e médio, sendo arbitrada
em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
,
quantum
que se revela adequado e proporcional por figurar desfavorável aos réus sua
culpabilidade
, uma vez que o delito foi praticado mediante ameaça exercida com arma branca tipo faca, bem como as
circunstâncias
do delito, executado em uma praça pública em horário de ampla movimentação de pessoas.

Ressalte-se que, em que pese a utilização de arma branca tenha sido excluída do rol de circunstâncias majorantes do crime de roubo com a modificação legislativa ocorrida com a Lei n. 13.654/2018, ainda pode ser utilizada para exasperação da pena base por revelar maior desvalor na conduta.

Nesse sentido:

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (ARMA BRANCA). TRANSPOSIÇÃO VALORATIVA PARA A PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR ORIGINÁRIO.
AGRAVO DESPROVIDO. 1
. O delito foi praticado com emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela majorante do roubo, tendo em vista
a modificação ocorrida pelo advento da Lei n. 13.654/2018
, que revogou o inciso Ido § 2º do art. 157 do Código Penal
. 2.
Tem-se que o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
, no entanto, há que se considerar que tal possibilidade se insere no âmbito da discricionariedade do Tribunal de origem responsável pelo julgamento da apelação na qual se aplica a novatio legis in mellius, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial - o qual não possui efeito amplo devolutivo -, compelir que se proceda a essa transposição valorativa do emprego de arma branca no roubo para a primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que a parte agravante afirme não se tratar de reformatio in pejus. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1892680 PR 2020/0221122-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)

Logo, havendo circunstâncias desfavoráveis aos acusados, justifica-se a fixação da pena base acima do patamar mínimo, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA,
verbis
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
”

Em sequência, o juízo sentenciante reconheceu as atenuantes da confissão espontânea, ante as declarações dos réus prestadas na fase investigativa, e da menoridade relativa, reduzindo as sanções intermediárias dos réus em 06 (seis) meses, quantum que se revela desproporcional à quantidade de circunstâncias, devendo ser redimensionada a pena intermediária para patamar inferior, fixando-a em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Na terceira etapa da dosimetria da pena,
necessário dar provimento ao pleito de exclusão da majorante do uso de arma branca
, ante
a modificação legislativa ocorrida com a Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal, afastando a incidência da fração de aumento na hipótese.

Contudo, ante a
subsistência da circunstância do concurso de agentes
, ainda incide a
fração majorante
fixada pelo juízo de piso no
mínimo legal de 1/3 (um terço)
, culminando na pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Por fim, ainda na terceira fase da individualização da sanção, tem-se como
totalmente incabível o pedido de aumento para 2/3 (dois terços) da fração de redução da pena aplicada pelo juízo pelo reconhecimento da modalidade tentada
, devendo-se apontar que, na hipótese em comento, houve a
consumação do delito
com a
inversão da posse
da bicicleta roubada da vítima, tendo os réus se evadido com o bem, ainda que em sequência a corrente da bicicleta tenha apresentado problemas e os réus tenham sido presos e o bem recuperado.

Portanto, havendo clara inversão da posse do bem, ainda que temporária, resta consumado o crime de roubo, consoante entendimento consolidado na
Súmula 582 do STJ,
verbis
:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Contudo, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, inviável qualquer agravamento da pena dos apelantes, pelo que deve ser mantida a aplicação da fração minorante de 1/3 (um terço) arbitrada pelo juízo sentenciante pelo reconhecimento da tentativa, culminando assim na
pena final de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, à luz do art. 33, §2º. B., do CP, e

53 (cinquenta e três) dias-multa
, fixados no mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para afastar a majorante do uso de arma branca e, de ofício, reduzir a pena intermediária pela verificação de circunstâncias atenuantes, redimensionando as penas dos apelantes para
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

em regime inicial

semiaberto

e

53 (cinquenta e três) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 10/01/2023